Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-47.2019.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000569-47.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA CAMPOS RIBEIRO - CPF: 654.152.641-91 (RECORRENTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000569-47.2019.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nobres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Izabel Cristina Campos Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o veículo objeto das cobranças realizadas pelo Estado foi transferido da propriedade da Reclamante em 2006 e as cobranças se referem aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA, e o protesto das CDAs n. 201818445 – R$. 1.345,11 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e onze centavos); 201819534 – R$. 913,77 (novecentos e treze reais e setenta e sete centavos); e 20187538 – R$. 828,80 (oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Apesar de não tratar de relação de consumo, mencionada na exordial inadequadamente, mas jurídico administrativa, há prova de fato constitutivo de seu direito – CPC, art. 373, I -, pois demonstrou que teve o nome protestado – Id. Num. 24299942 –
CDAs n. 201818445 – R$. 1.345,11 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e onze centavos); 201819534 – R$. 913,77 (novecentos e treze reais e setenta e sete centavos); e 20187538 – R$. 828,80 (oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)
-, assim como que o veículo FIAT/PALIO WEEKEND STILE, PLACA JYS 8116 não mais era de sua propriedade desde outubro de 2006, sendo, portanto, indevidas as cobranças/exigência dos períodos enviados para a dívida ativa e aparentemente protestados – débito relacionados ao veículo a partir de 2014. Assim, diante da negativa da parte autora/requerente e documentos juntados caberia ao ESTADO DE MATO GROSSO demonstrar a regularidade de sua conduta – CPC, art. 373, II -, mas deixou o prazo para apresentar a defesa/constestação transcorrer in albis e se limitou em requerer o julgamento imediato da lide. O caso é de declaração de inexistência dos débitos oriundos das CDAs n. 201818445 – R$. 1.345,11 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e onze centavos); 201819534 – R$. 913,77 (novecentos e treze reais e setenta e sete centavos); e 20187538 – R$. 828,80 (oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), uma vez que a falta de propriedade da requerente quanto ao veículo que originou os tributos do Estado – IPVA - obsta a que responda por eles, já que sequer poderá ser considerada contribuinte. O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor e os contribuintes deste imposto são os proprietários de veículos automotores. O ESTADO DE MATO GROSSO sequer esclarece sobre a origem desse débito ou defende a sua regularidade, pelo contrário, foi omisso na defesa. A consequência disso é também a procedência do pedido da obrigação de fazer para o fim de determinar que a requerida cancele os protestos indevidos demonstrados, contudo, salvo a inscrição em dívida ativa, não localizei a inscrição/negativação junto aos cadastros restritivos de crédito.
”.

3. A jurisprudência é nesse sentido:
“Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para DECLARAR A INEXISTÊNCIA da relação jurídica tributária, assim como o(s) débito(s) dele decorrentes em relação ao(à) autor(a) - CDAs n. 201818445 – R$. 1.345,11 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e onze centavos); 201819534 – R$. 913,77 (novecentos e treze reais e setenta e sete centavos); e 20187538 – R$. 828,80 (oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) -, devendo a requerida abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; DETERMINAR que a requerida realize o cancelamento/baixa dos protestos de Protocolos ns. 40091; 40193 e 40242, realizados junto ao Cartório do 2o Ofício de Nobres-MT – Id. Num. 24299942 e Num. 26678726 -, assim como da inscrição em dívida ativa, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte diária de R$. 50,00 (cinquenta reais); CONDENAR a requerida a indenizar/compensar o(a) requerente, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescido de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança a partir do evento danoso/data do protesto – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ – Tema n. 810 do STF e Tema n. 905 do STJ.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022